Tribunal: TJDFT
Processo: 0775511-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0775511-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EMBARGADO: IGOR MOURA MACIEL, SERASA S.A. DECISÃO Considerando a certidão de ID 68668723, que demonstra o recolhimento tempestivo das custas processuais e do preparo recursal, reconsidero a decisão de ID 67334973 e admito o processamento do recurso. Prejudicados os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação e retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora